Tribunal: TJSP
Processo: 2145507-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução ajuizados nos próprios autos da execução – Embargos tempestivos – Configuração de erro escusável – Mero formalismo que deve ceder diante dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das formas – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145507-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
VALDEMIR ALVES DE PAULA, é agravado ERNNA DORA SRABOTNJAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA..
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2051
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000
Agravante: Valdemir Alves de Paula
Agravada: Ernna Dora Srabotnjak
Comarca: Santo André 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Flávio Pinella Halaehil
Processo primeira instância: 1004017-54.2020.8.26.0554
VOTO No 2051
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução
ajuizados nos próprios autos da execução
Embargos
tempestivos
Configuração de erro escusável
Mero
formalismo que deve ceder diante dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da instrumentalidade das
formas Precedentes Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 34 que, nos autos da ação de execução pela agravada em face do agravante,
entendeu estarem prejudicados os embargos à execução apresentados porque feitos em
desacordo com o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil.
Alega em suas razões, que os embargos foram interpostos
cumprindo os requisitos legais necessários. Aponta que foram feitos nos mesmos autos
da execução e que o vício apontado não invalidaria a sua marcha processual, com a
aplicação do princípio da fungibilidade e a celeridade processual. Advoga que o
equívoco cometido pelo garante se trata de erro escusável conforme já admitido por esta
Corte de Justiça e, incapaz de inviabilizar o recebimento e julgamento dos embargos
interpostos, cuidando-se de erro sanável. Com isso, requer a concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, a suspensão dos efeitos da r. decisão ora impugnada e, no mérito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2051
CTL
3
provimento do presente recurso com o prosseguimento da execução e a declaração de
nulidade dos atos processuais praticados após a prolação do decisório atacado.
Foram deferidos a suspensão da r. decisão impugnada e os
benefícios da Justiça Gratuita para fins recursais.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta, alegando
falta de interesse recursal (fls. 43/45).
Não houve oposição do julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar arguida pela parte agravada não merece acolhida.
A preliminar de falta de interesse recursal fica rejeitada porque,
em razão da liminar concedida, o juízo de primeiro grau deferiu o processamento dos
embargos à execução distribuídos pelo executado (Proc. No
1011241-43.2020.8.26.0554).
No mérito, o recurso comporta provimento.
A r. decisão assim foi proferida:
“1) Consta regularmente citado Valdemir Alves de Paula (fls.
45), porém, não foram localizados para citação Neide F. Boccaletti
(fl. 44), Hélder Boccaletti (fl. 46) e Cíntia M. A. Boccaletti (fl. 47).
Manifeste-se a exequente, no prazo de 10 dias, em termos de
viabilizar o prosseguimento do feito e, se ainda não tiver sido
efetuado no processo, providencie o recolhimento da taxa para
consulta eletrônica de endereço através dos sistemas infojud e
bacenjud, por cpf/cnpj a ser consultado.
2) Valdemir Alves de Paula, regularmente citado, manifesta-se
no processo (fls. 48/61), apresentando embargos à execução, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2051
CTL
4
através de procedimento inadequado.
Os embargos devem ser apresentados observando o rito
estabelecido para tanto, que exige petição inicial, atendidos seus
requisitos, e distribuição por dependência à execução (CPC, art.
914, § 1o). Providencie o executado, querendo.
Prejudicada, pois, a apreciação dos embargos na forma aqui
apresentada.
Int.” (fls. 34).
Adota-se aqui a posição desta Colenda 29a Câmara de Direito
Provado do Egrégio Tribunal de Justiça, quando ao recebimento dos embargos à
execução protocolados nos mesmos autos da execução:
“O inconformismo comporta provimento.
Não obstante o equívoco da agravante envolvendo o protocolo
dos “embargos à execução”, trata-se de erro escusável e passível de
correção, já que induvidosa a intenção da executada de se opor à
execução por meio de embargos.
Não obstante o equívoco da agravante envolvendo o protocolo
dos “embargos à execução”, trata-se de erro escusável e passível de
correção, já que induvidosa a intenção da executada de se opor à
execução por meio de embargos.
Não ficou evidenciada má-fé, mas tão somente anomalia
formal, passível de correção, não se vislumbrando óbice a que o
juízo de primeiro grau determinasse de ofício a correção do lapso,
não se detectando ainda possibilidade de prejuízo às partes.
Aplica-se o artigo 277 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe: “Quanto a lei prescrever determinada forma, o juiz
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade”. Desse modo, o agravo comporta provimento para que os
“embargos à execução” (fls. 37/125) protocolados nos autos da
execução,
sejam
desentranhados
e
regularizados
mediante
distribuição por dependência.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento ao
agravo” (Agravo de Instrumento no 2060017-70.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30.04.2020).
Na hipótese concreta dos autos, o não conhecimento da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2051
CTL
5
tempestivamente apresentada, pelo agravante, configuraria apego ao formalismo que
deve ceder diante dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
instrumentalidade das formas.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, inclusive desta 29a Câmara de Direito Privado, em casos
semelhantes:
Processual. Condomínio. Execução por quantia certa. Crédito
relativo
a
despesas
condominiais.
Embargos
à
execução
protocolados por equívoco nos autos da execução, como petição
comum. Necessidade de distribuição autônoma e autuação em
apartado. Art. art. 914, §1o, do CPC. Natureza de ação incidental
impugnativa. Vício, contudo perfeitamente sanável e que não
autoriza a desconsideração dos embargos, sob pena de excesso de
formalismo, com violação às garantias da ampla defesa e do
contraditório. Possibilidade de aproveitamento do ato processual,
sem prejuízo a quem quer que seja. Inteligência do art. 283,
parágrafo único, do CPC. Decisão de Primeiro Grau que “não
conheceu” dos embargos, entendendo outrossim inviável o
aproveitamento em face da preclusão consumativa, reformada.
Agravo
de
instrumento
da executada provido.”(Agravo de
Instrumento no 2215041-62.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fabio Tabosa,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 07.03.2019).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO Os
embargos à execução constituem ação autônoma, tanto que são
distribuídos por dependência, autuados em apartado, desprovidos de
efeito suspensivo, sujeitos ao pagamento das custas processuais e
decididos por sentença (arts. 914, § 1o, e 920, III, CPC/2015) No
entanto, o equívoco na forma de apresentação de defesa constitui
erro sanável e escusável, não podendo se sobrepor ao direito de
defesa - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.”(Agravo de
Instrumento no 2035215-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio
Shimura, 23a Câmara de Direito Privado, j. em 18.5.2018)“Agravo
de Instrumento. Embargos à execução. Decisão que não conheceu
dos embargos por não terem sido distribuídos como processo
autônomo por dependência. Protocolo dos embargos nos autos da
execução que não impõe o seu não conhecimento, mas sim o seu
desentranhamento e distribuição por dependência Princípios da
economia processual e instrumentalidade das formas. Reforma da
decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso.”(Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145507-60.2020.8.26.0000 -Voto no 2051
CTL
6
Instrumento no 2164452-66.2018.8.26.0000, Rel. Des. Christine
Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. em 19.12.2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recurso de apelação tempestivamente
interposto - Endereçamento equivocadamente aos autos principais -
Certidão de trânsito em julgado nos embargos à execução
apensados. Desconstituição - Ampla defesa e Instrumentalidade das
formas Observância - Erro material escusável - Possibilidade de
correção - Nulidade de atos - Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento2051084-50.2016.8.26.0000, Rel. Des. Melo Bueno, 35a
Câmara de Direito Privado j. em 30/05/2016).
Dessa forma, e considerando que não restou configurada má-fé
do agravante ao protocolar os embargos à execução nos autos da própria execução, a
reforma da r. decisão é o que se impõe.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para permitir
o processamento dos embargos à execução opostos (Proc. no
1011241-43.2020.8.26.0554).
FRANCISCO SHINTATE
Relator